Tribunal: TJES
Processo: 0018361-96.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018361-96.2012.8.08.0050
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ORLA LOGISTICA COM. INTERNACIONAL E ARM. GERAIS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No bojo do processo de nº 0003772-31.2014.8.08.0050, que trata de embargos à execução fiscal, proferi voto no sentido de manter o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição, por entender ser descabida a cobrança de IPTU no caso em cotejo.

2. Destarte, sendo mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, também correta a r. sentença ao extinguir o feito principal (execução fiscal).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em face da r. sentença lançada que, nos autos de
execução
fiscal
ajuizada em face de
ORLA LOGÍSTICA COM. INTERNACIONAL E AR. GERAIS LTDA
,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC.

Alega o município recorrente, em síntese, a ausência de comprovação da destinação agrícola do imóvel, sendo possível, então, a incidência do IPTU.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018361-96.2012.8.08.0050

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELAD
A:
ORLA LOGÍSTICA COM. INTERNACIONAL E AR. GERAIS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em face da r. sentença lançada que, nos autos de
execução
fiscal
ajuizada em face de
ORLA LOGÍSTICA COM. INTERNACIONAL E AR. GERAIS LTDA
,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC.

Alega o município recorrente, em síntese, a ausência de comprovação da destinação agrícola do imóvel, sendo possível, então, a incidência do IPTU.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No bojo do processo de nº 0003772-31.2014.8.08.0050, que trata de embargos à execução fiscal, proferi voto no sentido de manter o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição, por entender ser descabida a cobrança de IPTU no caso em cotejo.

Transcrevo o voto proferido naqueles autos:

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.112.646/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 28/8/2009.)

No caso, a parte apelada apresentou recibo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (fl. 101 e seguintes), o que é corroborado pela foto acostada à fl. 98, que demonstra a existência de pastagem na propriedade do embargante.

Nessa toada, tal como consignado na sentença primeva, “havendo comprovação da destinação rural do imóvel, não haverá incidência do IPTU e sim do ITR, ainda que presentes os requisitos legais para a cobrança do primeiro.

Outrossim, também calha registrar que, nos termos da jurisprudência,
“
o
critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou do ITR, sendo necessário observar a destinação econômica”
, de forma que,
“estando comprovada nos autos a exploração rural do imóvel, não há que se falar em incidência do IPTU.”
(TJMS; APL-RN 0800638-40.2021.8.12.0006; Camapuã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 15/06/2023; Pág. 67).

Destarte, tenho que resta satisfatoriamente demonstrado que o imóvel em análise é utilizado para exploração de atividade rural, sendo medida necessária a manutenção do édito monocrático.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença também em sede de remessa necessária.

Destarte, sendo mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, também correta a r. sentença ao extinguir o feito principal (execução fiscal).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 01/08/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.